Tribunal: TRF3
Processo: 5004382-11.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementado o tempo de serviço necessário para se aposentar, o art. 9o da referida Emenda fixou as chamadas regras transitórias, que exigem o implemento de outros requisitos para obtenção dos benefícios.

Assim, além do tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco e trinta anos, homens e mulheres devem preencher, cumulativamente, o requisito da idade mínima, qual seja, 53 e 48 anos de idade, respectivamente."

(Marisa Ferreira dos Santos e outros, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 5a ed., pg. 557).

Sacramentando a tese de que as exigências contempladas nas regras de transição podem ser cumpridas pelo segurado em momento posterior à edição da EC no 20/98, destaco excerto, a contrario sensu, contido no

Inteiro teor:
203/779)

5004382-11.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR ESPECIAL. COBRADOR. ENQUADRAMENTO. RUÍDO. EC No 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, E APELAÇÃO DO INSS, PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - O INSS foi condenado a averbar tempo de serviço especial e implantar aposentadoria em nome da parte autora. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

2 - Descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial dos interregnos de 20/09/1976 a 06/05/1977, 10/06/1977 a 24/01/1979 e 01/02/1979 a 14/12/1984, a fim de que sejam aproveitados em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" lhe concedida a partir de 09/03/2015 (sob NB 173.315.187-4), asseverando que faria jus ao benefício desde 02/10/2007, data do primeiro requerimento (sob NB 144.752.808-2).

3 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

4 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

5 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

6 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

7 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

8 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

9 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

10 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

11 - Dentre os documentos que instruem a exordial, encontram-se cópias de CTPS, cujos contratos de emprego são conferíveis de laudas extraídas do sistema informatizado CNIS, bem como das tabelas confeccionadas pelo INSS.

12 - Com relação aos intervalos de 20/09/1976 a 06/05/1977 (junto à empresa Viação Auto Ônibus de Itaquera Ltda.) e 10/06/1977 a 24/01/1979 (junto à Empresa Auto Ônibus Alto do Pari Ltda.), ambos na condição de cobrador (transporte coletivo), autorizado o enquadramento profissional à luz dos códigos 2.4.2 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.4 do Decreto no 83.080/79.

13 - No que concerne ao lapso de 01/02/1979 a 14/12/1984, junto à empresa Bunge Fertilizantes S/A (sucessora da empresa Fábrica de Tecidos Tatuapé S/A), os formulário DSS-8030 e laudo técnico indicam a exposição a agente nocivo ruído superior a 90 dB(A), conforme itens 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79.

14 - Procedendo-se ao cômputo dos labores especiais àqueles de ordem notadamente comum (incluídas, aqui, as contribuições previdenciárias vertidas em caráter individual, relativas às competências de maio/1985 a abril/2000, junho/2000 a julho/2004 e setembro/2007; removidas, necessariamente, todas as concomitâncias) e intervalos de percepção de auxílios-doença (de 08/09/2004 a 22/01/2006 e 12/06/2006 a 03/03/2007), verifica-se que a parte autora, em 02/10/2007, contava com 32 anos, 08 meses e 12 dias de tempo laboral, tendo, portanto, direito adquirido ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço/contribuição pelas regras permanentes posteriores à citada Emenda Constitucional, cumpridos, pois, o pedágio necessário e o requisito etário (53 anos, para o sexo masculino) - este último, atingido em 12/04/2006, eis que nascida em 12/04/1953.

15 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

16 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a

17 - Remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS, providas em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004382-11.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE LUIS DOS RAMOS

Advogado do(a) APELADO: JANIO DAVANZO FARIAS PERES - SP266675-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004382-11.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE LUIS DOS RAMOS

Advogado do(a) APELADO: JANIO DAVANZO FARIAS PERES - SP266675-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária ajuizada em 31/07/2017 por JOSÉ LUÍS DOS RAMOS, objetivando o reconhecimento de labor especial, com vistas à revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de contribuição" outrora lhe concedida.

A r. sentença prolatada em 16/02/2018 (ID 3298943) julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o exercício de atividades especiais nos intervalos de 20/09/1976 a 06/05/1977, 10/06/1977 a 24/01/1979 e 01/02/1979 a 14/12/1984, condenando o INSS na respectiva averbação (com a necessária conversão dos lapsos, sob fator correspondente a 1,40) e também no pagamento de "aposentadoria proporcional por tempo de contribuição" (apurados 32 anos, 08 meses e 12 dias de labor), desde a data do primeiro requerimento administrativo formulado (02/10/2007), com incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores atrasados, observada a prescrição quinquenal, descontando-se valores já pagos administrativamente. Decretada a sucumbência recíproca entre as partes autora e ré, partilhando-se igualitariamente despesas processuais e verba honorária equivalente a 10% sobre o valor da condenação apurada até a sentença, nos termos do art. 86 do CPC e da Súmula 111 do C. STJ. Isenção das custas processuais, por força de lei.

Em seu apelo (ID 3298947), o INSS defende a total improcedência da ação, sustentando, em síntese, que os documentos técnicos apresentados não indicariam a permanência em atividades sob agente insalubre (dada a diversidade de tarefas exercidas), nem conteriam dados acerca de responsável pelos registros ambientais. Lado outro, pede a reparação do julgado no tocante à correção monetária.

Devidamente processado o recurso, com o oferecimento de contrarrazões pela parte autora (ID 3298949), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004382-11.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE LUIS DOS RAMOS

Advogado do(a) APELADO: JANIO DAVANZO FARIAS PERES - SP266675-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Tramitam os autos sob os auspícios da gratuidade (ID 3298936).

Da remessa necessária, tida por interposta

De acordo com o artigo 475 do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

O INSS foi condenado a averbar tempo de serviço especial e implantar aposentadoria em nome da parte autora. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

Da questão de fundo

Descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial dos interregnos de 20/09/1976 a 06/05/1977, 10/06/1977 a 24/01/1979 e 01/02/1979 a 14/12/1984, a fim de que sejam aproveitados em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" lhe concedida a partir de 09/03/2015 (sob NB 173.315.187-4, ID 3298933), asseverando que faria jus ao benefício desde 02/10/2007, data do primeiro requerimento (sob NB 144.752.808-2, ID 3298931).

Do labor especial

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial, e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80 dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90 dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90 dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80 dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90 dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

Anexo do Decreto no 53.831/64, e Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97, e Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90 dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria"

(STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)"

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n.1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011)

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Do caso concreto.

Dentre os documentos que instruem a exordial, encontram-se cópias de CTPS (ID 3298932), cujos contratos de emprego são conferíveis de laudas extraídas do sistema informatizado CNIS (ID 3298932), bem como das tabelas confeccionadas pelo INSS (ID 3298933).

Com relação aos intervalos de 20/09/1976 a 06/05/1977 (junto à empresa Viação Auto Ônibus de Itaquera Ltda.) e 10/06/1977 a 24/01/1979 (junto à Empresa Auto Ônibus Alto do Pari Ltda.), ambos na condição de cobrador (transporte coletivo), autorizado o enquadramento profissional à luz dos códigos 2.4.2 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.4 do Decreto no 83.080/79.

No que concerne ao lapso de 01/02/1979 a 14/12/1984, junto à empresa Bunge Fertilizantes S/A (sucessora da empresa Fábrica de Tecidos Tatuapé S/A), os formulário DSS-8030 (ID 3298931) e laudo técnico (ID 3298931) indicam a exposição a agente nocivo ruído superior a 90 dB(A), conforme itens 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79.

Da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Quanto aos requisitos etário e contributivo estabelecidos pela EC no 20/98, em seu art. 9o, temos:

"Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior" (grifos nossos).

Dessa forma, com o advento da emenda constitucional em questão, extinguiu-se a aposentadoria proporcional para os segurados que se filiaram ao RGPS a partir de então (16 de dezembro de 1998), assegurada, no entanto, essa modalidade de benefício para aqueles já ingressos no sistema, desde que preencham o tempo de contribuição, idade mínima e tempo adicional nela previstos.

Oportuno registrar que o atendimento às denominadas "regras de transição" deve se dar de forma cumulativa e a qualquer tempo, bastando ao segurado, para tanto, ser filiado ao sistema por ocasião da alteração legislativa em comento.

A esse respeito, confira-se o escólio de Alexandre de Moraes, em sua festejada obra "Direito Constitucional", Ed. Atlas, 31a ed., pg. 865/866:

"A EC no 20/98, em seu art. 9o, possibilitou, ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas para o regime geral de previdência social, o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de sua publicação, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)

A EC no 20/98 permitiu, ainda, que o segurado possa aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

- 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;

- tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da EC no 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior."

Outro não é o entendimento da mais abalizada doutrina sobre o assunto:

"Regras transitórias: para os que já estavam no regime geral de previdência na data da vigência da Emenda Constitucional no 20, mas ainda não haviam implementado o tempo de serviço necessário para se aposentar, o art. 9o da referida Emenda fixou as chamadas regras transitórias, que exigem o implemento de outros requisitos para obtenção dos benefícios.

Assim, além do tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco e trinta anos, homens e mulheres devem preencher, cumulativamente, o requisito da idade mínima, qual seja, 53 e 48 anos de idade, respectivamente."

(Marisa Ferreira dos Santos e outros, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 5a ed., pg. 557).

Sacramentando a tese de que as exigências contempladas nas regras de transição podem ser cumpridas pelo segurado em momento posterior à edição da EC no 20/98, destaco excerto, a contrario sensu, contido no voto proferido por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 837.731/SP, in verbis:

"Dessa forma, para fazer jus à aposentadoria proporcional consoante a regra revogada, o segurado deve preencher os requisitos necessários até a edição da referida emenda. Do contrário, deverá submeter-se à regra de transição. (...)

Assim, considerando-se que no caso em apreço, até 15/12/98 o segurado não possuía 30 anos de tempo de serviço, e tendo em vista que, em se computando o tempo de trabalho até 2000, o segurado, naquela data, não tinha a idade mínima, impõe-se o indeferimento do benefício."

(STJ, REsp no 837.731/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 24/11/2008).

Vale lembrar que a intenção do legislador fora a de preservar tanto o direito adquirido dos segurados que tivessem condições para a jubilação, como a expectativa de direito daqueles já participantes do sistema. É o que revela a "Exposição de Motivos" que integrou a proposta enviada ao Congresso Nacional, da Emenda Constitucional no 20/98, cujo trecho destaco:

"Do mesmo modo, os trabalhadores que tenham cumprido todos os requisitos legais para a obtenção de sua aposentadoria ou de qualquer outro benefício, terão também os seus direitos respeitados, podendo valer-se da legislação vigente.

Além disso, serão reconhecidas as expectativas de direito dos atuais segurados da Previdência Social segundo regras baseadas no critério de proporcionalidade, considerando-se a parcela do período aquisitivo já cumprida".

Por fim, consigne-se que o próprio INSS disciplinou, internamente, a questão da cumulatividade, conforme orientação expressa no art. 223, II, da Instrução Normativa no 45/2010.

Conforme planilha irretocavelmente confeccionada pelo d. Juízo (ID 3298946), procedendo-se ao cômputo dos labores especiais àqueles de ordem notadamente comum (incluídas, aqui, as contribuições previdenciárias vertidas em caráter individual, relativas às competências de maio/1985 a abril/2000, junho/2000 a julho/2004 e setembro/2007, ID 3298931; removidas, necessariamente, todas as concomitâncias) e intervalos de percepção de auxílios-doença (de 08/09/2004 a 22/01/2006 e 12/06/2006 a 03/03/2007, ID 3298940), verifica-se que a parte autora, em 02/10/2007, contava com 32 anos, 08 meses e 12 dias de tempo laboral, tendo, portanto, direito adquirido ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço/contribuição pelas regras permanentes posteriores à citada Emenda Constitucional, cumpridos, pois, o pedágio necessário e o requisito etário (53 anos, para o sexo masculino) - este último, atingido em 12/04/2006, eis que nascida em 12/04/1953 (ID 3298930).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

A considerar que o recurso do INSS obteve provimento parcial, mantém-se a sucumbência recíproca decretada em sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para estabelecer que sobre os valores em atraso incidirão correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e dou parcial provimento à remessa necessária, tida por interposta, para assentar que incidirão os juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, mantidos os demais termos consagrados na sentença de Primeira Jurisdição.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR ESPECIAL. COBRADOR. ENQUADRAMENTO. RUÍDO. EC No 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, E APELAÇÃO DO INSS, PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - O INSS foi condenado a averbar tempo de serviço especial e implantar aposentadoria em nome da parte autora. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

2 - Descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial dos interregnos de 20/09/1976 a 06/05/1977, 10/06/1977 a 24/01/1979 e 01/02/1979 a 14/12/1984, a fim de que sejam aproveitados em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" lhe concedida a partir de 09/03/2015 (sob NB 173.315.187-4), asseverando que faria jus ao benefício desde 02/10/2007, data do primeiro requerimento (sob NB 144.752.808-2).

3 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

4 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

5 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

6 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

7 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

8 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

9 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

10 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

11 - Dentre os documentos que instruem a exordial, encontram-se cópias de CTPS, cujos contratos de emprego são conferíveis de laudas extraídas do sistema informatizado CNIS, bem como das tabelas confeccionadas pelo INSS.

12 - Com relação aos intervalos de 20/09/1976 a 06/05/1977 (junto à empresa Viação Auto Ônibus de Itaquera Ltda.) e 10/06/1977 a 24/01/1979 (junto à Empresa Auto Ônibus Alto do Pari Ltda.), ambos na condição de cobrador (transporte coletivo), autorizado o enquadramento profissional à luz dos códigos 2.4.2 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.4 do Decreto no 83.080/79.

13 - No que concerne ao lapso de 01/02/1979 a 14/12/1984, junto à empresa Bunge Fertilizantes S/A (sucessora da empresa Fábrica de Tecidos Tatuapé S/A), os formulário DSS-8030 e laudo técnico indicam a exposição a agente nocivo ruído superior a 90 dB(A), conforme itens 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79.

14 - Procedendo-se ao cômputo dos labores especiais àqueles de ordem notadamente comum (incluídas, aqui, as contribuições previdenciárias vertidas em caráter individual, relativas às competências de maio/1985 a abril/2000, junho/2000 a julho/2004 e setembro/2007; removidas, necessariamente, todas as concomitâncias) e intervalos de percepção de auxílios-doença (de 08/09/2004 a 22/01/2006 e 12/06/2006 a 03/03/2007), verifica-se que a parte autora, em 02/10/2007, contava com 32 anos, 08 meses e 12 dias de tempo laboral, tendo, portanto, direito adquirido ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço/contribuição pelas regras permanentes posteriores à citada Emenda Constitucional, cumpridos, pois, o pedágio necessário e o requisito etário (53 anos, para o sexo masculino) - este último, atingido em 12/04/2006, eis que nascida em 12/04/1953.

15 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

16 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a

17 - Remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS, providas em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, para estabelecer que sobre os valores em atraso incidirão correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e dar parcial provimento à remessa necessária, tida por interposta, para assentar que incidirão os juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, mantidos os demais termos consagrados na sentença de Primeira Jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.